Tribunal: STF
Processo: ADI 2083
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-03
Data de publicação: 2000-08-03

Ementa:
EMENTA: - Ação direta em que se argúi a
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.874-15, de 24.09.2000,
e das que a reeditaram e que foram objeto de aditamento.
- Preliminarmente, não se conhece da presente ação quanto
ao disposto no § 2º do artigo 1º da Medida Provisória em causa,
porque encerra ele norma cuja eficácia se exauriu antes da
propositura desta ação direta de inconstitucionalidade.
- O caráter transitório desse ato normativo com relação
aos empreendimentos e atividades já existentes, e que foi editado
para o ajustamento deles à Lei 9.605/98, retiram da presente
argüição de inconstitucionalidade a força de relevância de sua
fundamentação que é necessária para a concessão da liminar.
- O mesmo não ocorre com alguns dos fundamentos da
argüição de inconstitucionalidade que são relevantes quanto a esse
ato normativo no que concerne aos empreendimentos e às atividades
novos, e, portanto, não abarcados por esse tratamento de transição.
Ação conhecida em parte, e nela deferido em parte o pedido
de liminar para, dando-se ao ato normativo atacado - hoje, a Medida
Provisória 1949-25, de 26 de junho de 2000 - interpretação conforme
à Constituição, suspender-se, "ex nunc" e até o julgamento final
desta ação, a eficácia dela fora dos limites de norma de transição,
e, portanto, no tocante à sua aplicação aos empreendimentos e
atividades que não existiam anteriormente à entrada em vigor da Lei
9.605/98.